Tribunal: TJES
Processo: 5001488-20.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001488-20.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: ODILON INACIO FILHO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Na demanda, pretendeu o recorrido declaração de inexistência de débito, visto que estaria sendo cobrado em razão de dívida já quitada, além de indenização por danos morais.

Na origem, julgado procedente em parte o pedido, declarando a inexistência da dívida, além de arbitrar indenização por danos morais no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Pois bem.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em que a recorrente aduz ter “endossado” o título que consubstancia a dívida, não sendo mais detentora do crédito que originou a cobrança, entendo que merece ser rechaçada, visto que no momento processual adequado a interessada deixou de comprovar tais assertivas.

Nesse passo, o
enunciado de Súmula nº 475 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a solidariedade entre o endossante e endossatário (no caso, entre cedente e cessionário), conforme precedentes do STJ, exemplificativamente:

"Divergência jurisprudencial. O acórdão recorrido afirma que [...] A Súmula n. 475/STJ não afasta a solidariedade entre endossante e endossatário. Pelo contrário, revela, por intermédio do direito de regresso, que a responsabilidade do endossante persiste quando o endosso do título de crédito é viciado, conforme o caso dos autos. [...]" De fato, quando se trata de título desprovido de causa, não aceito ou irregular, endossante e endossatário, ainda que demonstrada sua boafé, devem responder solidariamente por eventuais danos que tenham sido causados ao sacado.” (Agravo em REsp. 628.741/RJ. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Julg em 17.04.2015) (grifei).

“A controvérsia posta nos autos limita-se a discussão acerca da legitimidade do cedente acerca do título, eis a letra do acórdão transcrito no que interessa à espécie: "Noutras palavras consoantes ponderadas na sentença, havendo transferência da cártula após a prescrição, restou descaracterizando o endosso. E caracterizada a cessão de crédito, nos termos do artigo 295 do Código civil, a cedente responde pelos vícios de validade dos títulos endossados". Tal posicionamento está em consonância ao entendimento firmado por esta Corte no sentido de que o cedente é responsável em garantir a existência do crédito.” (AResp 576.115-SP. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Julg. 13/04/2016) (grifei)

O cerne da questão está atido ao fato de que o recorrido foi cobrado por dívida vencida no ano de 1994. Desta forma, escorreita a sentença no que tange a declarar a prescrição.

Além disso, a cobrança (ID 325989) contém informações falsas e enganosas, na medida em que afirma que o
débito é insuscetível de prescrição, passível de inscrição do nome do recorrido CADIN, embora não se trate de débito relativo a órgãos e entidades federais. Ainda, a empresa de cobrança contratada pela ré ameaçou o autor inclusive de cancelar o seu CPF, título de eleitor, passaporte e CNH, bem como de efetuar bloqueios em suas contas correntes e poupança, retendo até mesmo crédito oriundo de salários e benefícios.

Assim, registro que o entendimento da jurisprudência dominante tem sido no sentido de que simples cobrança indevida, sem outros elementos agravantes, configura mero dissabor, que não merece ser elevado ao patamar de dano moral.

Contudo, no caso em análise, é evidente que a cobrança, além de abusiva por se tratar de dívida prescrita, continha alegações falsas e ameaças desprovidas de amparo jurídico, demonstrando verdadeira má-fé apta a acuar e constranger o consumidor desavisado e/ou leigo em direito.

Assim, entendo devida a reparação pelos danos morais, no entanto, pertinente a redução do
quantum
para promover a adequação a um valor razoável, proporcional e condizente com o fixado em situações semelhantes.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO POR DÍVIDA PRESCRITA. DÉBITO ORIUNDOS DE 2006 E RELANÇADOS EM BOLETO EM 2015. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003117-65.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 05.06.2018)

Justifico que, embora não tenha ocorrido de fato a negativação, merece ser observado com rigor as informações falsas e a má-fé que se evidencia da cobrança enviada ao recorrido para manter a indenização por danos morais, ainda em que patamar reduzido.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, mantida a sentença como proferida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.